Tribunal: TJMT
Processo: 1016438-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016438-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA - CNPJ: 12.368.922/0001-35 (AGRAVANTE), CELY DA CARMEN AUGUSTIN - CPF: 687.056.110-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN (AGRAVADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016438-43.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA

AGRAVADOS: CELY DA CARMEN AUGUSTIN

ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS EM BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS - PRELIMINAR –

NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9o E 10, AMBOS DO CPC/15 – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que deferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias efetivadas em imóveis dos avalistas/executados se não foi oportunizada à parte exequente se manifestar previamente sobre tal questão, tendo em vista a expressa ofensa ao princípio da não surpresa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BJD DIREITOS CREDITORIOS S/S LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada em face de
CELY DA CARMEN AUGUSTIN, ESPÓLIO DE WALTER ARTHUR AUGUSTIN e EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA,
que rejeitou os embargos de declaração interpostos pela agravante e manteve o
decisum
que deferiu o pedido de baixa das averbações constantes nos registro dos imóveis dos executados avalistas, sob a alegação de que são impenhoráveis (bens de família).

Preliminarmente, argui o recorrente a nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, tendo em vista que não foi oportunizado à agravante se manifestar sobre o pedido de cancelamento das certidões premonitórias, bem como a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que a as averbações foram realizadas em legítimo exercício regular de direito, tendo em vista que o patrimônio imobiliário do devedor principal encontra-se bastante onerado com garantias hipotecárias em favor de bancos, não havendo certeza de que referidos bens sejam suficientes para garantir a execução.

Afirma que a parte recorrida não comprovou que os imóveis de matrículas 7.948, 7.919, 7920 e 7941 são bens de família, bem como que há excesso de premonição, inexistindo também provas de que os bens do devedor principal seriam suficientes para garantir a execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja anulada a decisão agravada ou, subsidiariamente, reformada para manter as averbações constantes nos imóveis descritos nas matrículas 13.786 e 4.472, concedendo prazo para a agravante promover o cancelamento das averbações constantes nas matrículas 7.948, 7.919, 7920 e 7941.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso (ID 23231989).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 24837950).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se da petição inicial da ação de origem (ID 21505991) que, em 02/12/2005, o primeiro executado (EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA), ora agravado, na qualidade de emitente e os demais executados/agravados na condição de avalistas, emitiram em favor da exequente/agravante uma CPR - Cédula de Produto Rural, com garantia pignoratícia, obrigando-se a entregar à credora, até 31/08/2006, a quantidade de 48.200@ (quarenta e oito mil e duzentas arrobas) de Algodão em Pluma tipo 6/0.

Iniciada a execução e penhorados bens do devedor, a executada/agravada CELY CARMEM AUGUSTIN peticionou requerendo o cancelamento das averbações constantes nos bens de propriedade dos avalistas, sob o argumento de que fora efetivada averbação premonitória em todos os bens de sua propriedade, inclusive o que lhe serve de moradia, bem como que o devedor principal possui bens suficientes à garantia da execução.

Pois bem.

Argui o recorrente a nulidade da decisão recorrida por violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, tendo em vista que não foi oportunizado à agravante se manifestar sobre o pedido de cancelamento das certidões premonitórias.

Conforme cediço, é vedado ao julgador proferir decisão que surpreenda qualquer das partes, sem que antes tenha garantido o seu direito ao contraditório, a fim de que suas manifestações contribuam para a formação da decisão.

Nesse sentido, dispõe Código de Processo Civil, ao tratar sobre o Princípio da Não Surpresa:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Dessa forma, resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as “decisões de surpresa”, ou seja, para impedir que o magistrado profira decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem.

No caso, o douto magistrado singular deferiu o pedido dos executados/agravados (avalistas) no sentido de cancelar as averbações premonitórias efetivadas em suas propriedades, com fundamento em suposto excesso de execução.

Contudo, não foi oportunizada à parte exequente, ora agravante, se manifestar previamente sobre tal questão, em expressa ofensa ao princípio da não surpresa, mormente na hipótese dos autos em que as averbações premonitórias canceladas foram efetivadas há 03 (três) anos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - FUNDAMENTO NOVO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - DECISÃO SURPRESA - NULIDADE. O novo Código de Processo Civil positivou o denominado princípio da não surpresa, nos artigos 9o e 10, que dispõem, respectivamente, que "não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida" e que "o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.346315-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Ademais, segundo a parte agravante, os imóveis penhorados em nome do devedor principal encontram-se gravados por outros credores, havendo risco de que não sejam suficientes à garantia da dívida, circunstância que reforça a necessidade de o credor ser previamente ouvido antes da prolação de decisão cancelando as averbações premonitórias existentes em imóveis dos co-devedores.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a decisão singular por expressa violação aos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15, determinando que seja oportunizado à parte agravante a devida manifestação sobre o pedido de cancelamento das averbações premonitórias formulado pela parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020